Tribunal: STF
Processo: HC 232058
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 803.566/MA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado a 14 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que a julgou improcedente. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator (Doc. 17), nos termos seguintes:



    Inicialmente, no que tange ao pedido de absolvição do réu, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "para se aferir a plausibilidade jurídica das teses de absolvição e desclassificação, seria necessária uma cognição mais aprofundada do suporte probatório que lastreou a acusação, providência que não se coaduna com a estreita cognição inerente ao habeas corpus’ (HC n. 267.502/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 12/9/2013) 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no RHC n. 55.689/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 2/10/2017, grifei). 



    Já em relação à análise da individualização da sanção penal, verifico que o acórdão ora impugnado tratou do tema nos seguintes termos: 



    [...] 



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Desse modo, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    [...] 



    Como visto, o acórdão impugnado entendeu que, "considerando-se que o crime foi cometido em local de grande movimentação de pessoas, expondo todos os transeuntes ao risco de serem atingidos pelos disparos da arma de fogo utilizada na conduta, caracterizando, assim, o risco de morte para eles", "não [foi] demonstrada nos autos, pelo requerente, nenhuma das hipóteses do art. 621, I, II e III do CPP, de modo que a improcedência do pleito revisional é manifesta", de modo que "mostra-se inviável a sua utilização para simples rediscussão da causa, nos moldes de uma imprópria segunda apelação criminal". 



    Da mesma forma, inviável rejulgar o caso, na esteira da observação feita pela Corte de origem, tal qual uma terceira apelação, diante do fato de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi aplicada com base em fatos idôneos. 



    Por fim, como bem ressaltado pelo Parquet Federal, "a decisão impetrada não se manifestou quanto à suposta violação ao artigo 212, do Código de Processo Penal, à falta de advertência referente ao falso testemunho e ao direito ao silêncio do réu e à necessidade de perícia da arma de fogo, o que impede a análise das matérias por esta Corte Superior", sob pena de vedada supressão de instância. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Ao iniciar os depoimentos das testemunhas e o Interrogatório do sentenciado o Juiz Presidente da Sessão do Tribunal do Júri não fez as advertências legais no que tange veracidade dos fatos e ao falso testemunho (art. 203 e seguintes CPP), e ao réu o direito ao silêncio (art. 198, CPP); e (b) Em verdade, a prova apresentada pela Defesa desde o sumário nunca foi, sequer, analisada pelo Ministério Público e nem pelo Juízo. Assim, são manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório, mormente quando existem outros elementos carreados para o bojo dos autos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o cerceamento da ampla defesa e do contraditório, bem como seja anulado o julgamento da Sessão do Tribunal do Júri [...], para que seja submetido a novo julgamento, ante a ausência de provas seguras para embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena para o mínimo legal, visto ser o Paciente primário e portador de bons antecedentes à época do fato. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente